Tribunal: TJDFT
Processo: 0714168-17.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. GRATUIDADE. PATRIMÔNIO ELEVADO. RENDA INEXISTENTE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PROVAS. INUTILIDADE EM CASO DE CONTROVÉRSIA JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SÓCIO DE FATO EM SOCIEDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO DISTINTO. SOCIEDADES PERSONIFICADAS. REGISTRO E ALTERAÇÕES POSTERIORES. CARÁTER CONSTITUTIVO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise -os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015: considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
2. Patrimônio e renda não se confundem. Patrimônio elevado gera presunção de renda alta, mas é possível a prova em contrário. Ademais, presume-se a boa-fé do requerente do benefício e, como consequência, a veracidade do conteúdo dos documentos apresentados.
3. Na hipótese, conforme Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física de 2022 (DIRPF/2022), o apelante não auferiu renda em 2021.
4. Provas existem para solucionar a controvérsia de fatos. As divergências jurídicas se resolvem a partir da interpretação das normas e confronto da argumentação dos sujeitos processuais. Assim, quando uma das partes não tem direito sequer em tese, é inútil produzir provas para comprovar a sua versão dos fatos.
5. No caso, é irrelevante esclarecer se o autor recebeu lucros por determinado período de tempo, participou de reuniões e decisões da empresa ou era destinatário dos e-mails internos. Portanto, o indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa.
6. A sociedade sem registro, também chamada de sociedade de fato ou sociedade em comum, é aquela que não adquire personalidade jurídica apta a lhe conferir autonomia patrimonial, embora possua reconhecimento legal, nos termos dos arts. 986 e seguintes do Código Civil.
7. Na sociedade em comum, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, ao passo que, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas (arts. 990 e 1.052 do Código Civil).
8. Não é possível admitir a existência de sócio de fato em sociedade limitada, uma vez que a disciplina jurídica da sociedade em comum é completamente distinta daquela conferida à sociedade limitada, sobretudo no tocante à responsabilidade dos sócios. Precedentes.
9. No âmbito das sociedades personificadas, dentre as quais se encontram as sociedades limitadas, o registro do contrato social e das alterações posteriores tem caráter constitutivo, nos moldes dos arts. 997 e 999 do Código Civil.
10. A admissão de sócio de fato em uma sociedade limitada viola o art. 999 do Código Civil, o qual exige o consentimento de todos os sócios para alterações da composição societária original.
11.Na hipótese, formalmente o apelante não compõe mais a sociedade: não há que se falar em reconhecimento da qualidade de sócio de fato e consequente recebimento de lucros.
12. Até recentemente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) era no sentido de que, em caso de honorários exorbitantes, deveria haver adequação (redução) equitativa. Todavia, em 31/05/2022, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema Repetitivo 1076), o Superior Tribunal de Justiça alterou esse entendimento. Conforme nova orientação, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários nos casos em que o valor for exorbitante.
13. Recurso não provido.